Tribunal: TJMT
Processo: 1009932-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009932-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - CNPJ: 01.729.506/0001-07 (AGRAVANTE), GUSTAVO PEREIRA MALTA EIRELI - ME - CNPJ: 25.265.038/0001-17 (AGRAVANTE), PABLO DA S MALTA EIRELI - CNPJ: 15.806.703/0001-89 (AGRAVANTE), L F MACHADO EIRELI - CNPJ: 29.473.412/0001-20 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 25.307.384/0001-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE - CPF: 487.279.541-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI N. 14.112/2020 - (INCLUSÃO DO § 7o NO ARTIGO 10, DA LEI N. 11.101/2005) – VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – INEXISTÊNCIA, À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Com o advento da Lei n. 14.112/2020, que incluiu § 7o no artigo 10, da Lei n. 11.101/2005, mostra-se viável a impugnação retardatária ao crédito.

Cabe condenação em honorários advocatícios por sucumbência, caso haja litigiosidade da demanda.

Não sendo constatados no acórdão quaisquer dos vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC; mas sim tentativa de rediscussão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
MALTA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA e OUTRO(S)

(ID. Num. 271106379),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1009932-75.2024.8.11.0000,
interposto em face de
CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO,
mantendo-se a decisão que, “(...) nos autos do incidente de
“Impugnação de Crédito”
(Proc. no 1033124-45.2023.8.11.0041), oposta contra os recuperandos/agravantes por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, distribuída por dependência aos autos do pedido de
“Recuperação Judicial”
por eles formulado (Proc. no 1021847-03.2021.8.11.0041),
julgou procedente
o pedido de impugnação de crédito, determinando
“a retificação do crédito em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer constar no quadro de credores da recuperanda, o valor de R$ 214.537,89 na classe quirografária;
a decisão condenou os recuperandos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou, em
“10% sobre o benefício econômico postulado”.

Em síntese, os Embargantes defendem que o acórdão deve ser reformado, pois está “em total desacordo com o entendimento pacífico dos Tribunais Estaduais e Superiores, assim como legislação vigente (...)”; que “(...) o crédito da Embargada se encontrava arrolado na primeira lista de credores (art. 52, §1o LREF), bem como na lista “do Administrador Judicial” prevista no art. 7o, §2o da LREF”; que “(...) as impugnações ou divergências de importâncias ou garantias devem ser exercidas em prazos peremptórios previstos nos arts. 7o, §1o e 8o da LREF, sob pena de não conhecimento da impugnação, consolidando-se o valor e condições constantes no quadro geral de credores, tal como previsto em lei, e pela jurisprudência atualizada dos tribunais”.

Asseveram que o STJ “(...) consolidou jurisprudência no sentido de que é intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 (dez) dias previsto no caput do art. 8o da Lei no 11.101/2005, não sendo possível recebê-la como impugnação retardatária, nos moldes em que é facultada a habilitação do credor”.

Argumentam que “(...) a porcentagem arbitrada equivale a mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), quantia que demonstra extremamente excessiva, consideradas as peculiaridades da lide posta em apreço, bem como, pela situação econômico-financeira das Embargantes que se encontram em Recuperação Judicial. Se mantidos os honorários advocatícios nesta monta, o nobre causídico será o maior credor das Recuperandas, comparando-o aos credores trabalhistas e extraconcursais, o que não se mostra razoável”.

Prequestionam a matéria ventilada.

Requerem o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam supridos os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
MALTA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA e OUTRO(S) (ID. Num. 271106379),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1009932-75.2024.8.11.0000,
interposto em face de
CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO,
mantendo-se a decisão que, “(...) nos autos do incidente de
“Impugnação de Crédito”
(Proc. no 1033124-45.2023.8.11.0041), oposta contra os recuperandos/agravantes por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, distribuída por dependência aos autos do pedido de
“Recuperação Judicial”
por eles formulado (Proc. no 1021847-03.2021.8.11.0041),
julgou procedente
o pedido de impugnação de crédito, determinando
“a retificação do crédito em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer constar no quadro de credores da recuperanda, o valor de R$ 214.537,89 na classe quirografária;
a decisão condenou os recuperandos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou, em
“10% sobre o benefício econômico postulado”.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI N. 14.112/2020 - (INCLUSÃO DO § 7o NO ARTIGO 10, DA LEI N. 11.101/2005) – VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Com o advento da Lei n. 14.112/2020, que incluiu § 7o no artigo 10, da Lei n. 11.101/2005, mostra-se viável a impugnação retardatária ao crédito.

Cabe condenação em honorários advocatícios por sucumbência, caso haja litigiosidade da demanda”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses dos Embargantes.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, ficando claro no acórdão a admissão à apresentação de impugnação retardatária, de forma autônoma, pelo rito comum, à luz da Lei n. 14.112/2020, alterando o artigo 10, da Lei n. 11.101/2005. E no que diz respeito à condenação em honorários, ficou exposto também que viabilidade da condenação, eis que constatada a litigiosidade.

A propósito, transcrevo uma parte do acórdão:

“(...)

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos do incidente de
“Impugnação de Crédito”
(Proc. no 1033124-45.2023.8.11.0041), oposta por CAIXA ECONOMICA FEDERAL em face dos Agravantes:
MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA, GUSTAVO PEREIRA MALTA EIRELI - ME, PABLO DA S MALTA EIRELI, L F MACHADO EIRELI
, distribuída por dependência aos autos do pedido de
“Recuperação Judicial”
por eles formulado (Proc. no 1021847-03.2021.8.11.0041),
julgou procedente
o pedido de impugnação de crédito, determinando
“a retificação do crédito em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer constar no quadro de credores da recuperanda, o valor de R$ 214.537,89 na classe quirografária;
a decisão condenou os recuperandos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou, em
“10% sobre o benefício econômico postulado”
(cf. Id. no 209847181).

Pois bem.

A decisão merece ser mantida, primeiro porque é admitida a apresentação de impugnação retardatária, de forma autônoma, pelo rito comum, à luz da Lei n. 14.112/2020, alterando o artigo 10, da Lei n. 11.101/2005.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO – PARCIAL PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – ART. 10, § 7o, LEI 11.101/2005 – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – VALOR DOS TÍTULOS CEDIDOS E NÃO DO VALOR PAGO PELO CESSIONÁRIO - LITIGIOSIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não se apresenta exigível, para a apresentação de impugnação judicial, que o credor tenha ingressado com a divergência administrativa.

Diante da lacuna legal quanto aos efeitos do descumprimento do prazo do art. 8o, o que inclui o próprio cabimento de impugnação retardatária, a lei n. 14.112/2020 incluiu o § 7o no art. 10 para expressamente prever que “O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação”, sedimentando o cabimento de impugnações retardatárias e, por conseguinte, afastando o efeito preclusivo do prazo previsto no art. 8o.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ assentou no sentido de que a existência de litigiosidade no processo impõe a respectiva condenação. (N.U 1011225-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022) (negritei).

E quanto à defesa de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, por sucumbência em incidente de impugnação ao crédito, em recuperação judicial, também se trata de alegação despicienda, tendo em vista que há jurisprudência pacífica acerca da viabilidade da condenação, caso seja constatada litigiosidade.

A esse respeito, colaciono julgado também deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO PARCIALMENTE ACOLHIDA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – PRESCINDIBILIDADE DA DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO PERANTE O ADMINISTRADOR JUDICIAL – CONDENAÇÃO DA RECUPERANDA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, INCLUSIVE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o procedimento adotado pelos artigos 7o e 8o da Lei no. 11.101/2005, o credor pode se valer do incidente da impugnação de crédito diretamente ao Judiciário, que prescinde do oferecimento anterior de divergência perante ao Administrador Judicial, tampouco há óbice no seu recebimento mesmo que apresentada extemporaneamente, que deverá ser processada na modalidade retardatária (art. 10, §5o), sobretudo quando pende de homologação da lista geral de credores, de forma a garantir a defesa do credor já habilitado quanto ao crédito relacionado pelo devedor.

Uma vez instaurada divergência entre credor e devedor, “É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017). (N.U 1001447-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 06/11/2019)”

No mesmo sentido está o parecer:

“(...) Pois bem. Sabe-se que omissa é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento; contraditória é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo; obscura é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza, e; erro material é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação. Assim, não estando presentes os pressupostos específicos de cabimento dos embargos de declaração, é caso de rejeitálos. Tenho que essa última é a hipótese dos autos.

Consta do acórdão que “A decisão merece ser mantida, primeiro porque é admitida a apresentação de impugnação retardatária, de forma autônoma, pelo rito comum, à luz da Lei n. 14.112/2020, alterando o artigo 10, da Lei n. 11.101/2005”, bem como que “quanto à defesa de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, por sucumbência em incidente de impugnação ao crédito, em recuperação judicial, também se trata de alegação despicienda, tendo em vista que há jurisprudência pacífica acerca da viabilidade da condenação, caso seja constatada litigiosidade.”

Infere-se, portanto, que houve a devida ponderação do caso concreto e das circunstâncias que o permeiam, destacando-se que tanto a decisão primária, quanto o voto, aceito por unanimidade quando do julgamento do agravo de instrumento, trataram expressamente dos argumentos trazidos pelos embargantes.

Assim sendo, as alegações da peça recursal não revelam nenhuma das hipóteses descritas pelo legislador como passíveis de ensejar o manejo dos embargos de declaração, indicando, portanto, que as partes pretendem rediscutir o mérito da demanda recursal, em razão de seu mero inconformismo”.

Com esses apontamentos, não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscussão do julgado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025